Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738819-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIAS BRITO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 51525487): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51301053) interposto por ADONIAS BRITO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante, determinou a busca e apreensão do bem objeto dos autos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 51301056): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: ADONIAS BRITO DA SILVA Endereço: Chácara 23, 19, (Colônia Agrícola Sucupira), Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71827-740 para responder ao processo abaixo. [...] Aduz o agravante que a notificação não foi recebida por ele, pois enviada para endereço distinto, retornando com assinatura de terceiro desconhecido. Sustenta que atualizou seu endereço anteriormente junto ao Banco via ligação telefônica – CLN 07, Bloco I, Lote 04, Apt. 205, Riacho Fundo I –, no qual reside há meses, de modo que há irregularidade na comprovação da mora. Acrescenta que trabalha como motorista de aplicativo, dependendo do veículo para sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da medida liminar de busca e apreensão. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 51341461), o recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 51506400). É o relato do essencial. Acrescente-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 52263663). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Na oportunidade da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, externei o seguinte raciocínio (ID 51525487): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Consabido que, nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do DL 911/69). Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, o envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que recebida por terceiros, atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e deferimento da medida liminar, isso porque é incumbência do contratante comunicar a mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva No caso dos autos, o banco autor juntou a cópia do AR da notificação enviada para o endereço CH 23, Lote 19, Riacho Fundo I – Brasília/DF, assinada por Lourival Nunes (ID 166118158 do processo referência), a fim de comprovar a mora. Do contrato de ID 166118152 (processo referência), constata-se que a notificação foi encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual. De outro lado, o agravante não traz qualquer elemento de prova a corroborar a alegação de que atualizou seu endereço, anteriormente ao envio da aludida notificação, junto ao Banco agravado, via ligação telefônica, para o logradouro CLN 07, Bloco I, Lote 04, Apt. 205, Riacho Fundo I, a macular a regularidade na comprovação da mora. Portanto, de um juízo de cognição sumária, conclui-se que houve demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, a autorizar a medida liminar de busca e apreensão. Sobre o tema, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. MORA COMPROVADA. 1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Notificação extrajudicial entregue no endereço declarado no contrato comprova a constituição em mora, independentemente da correspondência ter sido recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. (Acórdão 1750884, 07066842520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP No 1951888/RS E RESP No 1951662/RS (TEMA 1132 STJ). NÃO CABIMENTO. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sob pena de impor demasiado ônus ao credor, não se mostra devida a suspensão do presente feito até julgamento definitivo dos REsp no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), inclusive, diante do afastamento da determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão. 3. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). 4. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pela devedora ré no contrato, devendo ser admitida, ainda que recebida por terceiro, como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. 6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752589, 07246968720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. 1. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1750574, 07258391420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consigno que, embora tenha sobrevindo recentemente o julgamento (09/08/2023), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dos REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS (Tema 1132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovando tese no sentido de ser dispensável a prova de recebimento, quer seja pelo devedor, quer por terceiros, da notificação no endereço indicado no contrato, convém aguardar a publicação da íntegra do acórdão de julgamento, para fins de adequada aplicação da tese vinculante. Contudo, tal questão não compromete o entendimento albergado em sede liminar, porquanto ancorado na legislação de regência e na consolidada orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Como se vê, os fundamentos alinhavados por ocasião da apreciação da medida liminar, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento do presente agravo de instrumento, mormente considerando que não vieram aos autos elementos outros aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. Ademais, o Tema 1132/STJ já foi publicado e transitou em julgado, firmando a seguinte tese de adoção obrigatória: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. No caso dos autos, verifica-se que a comunicação exigida para a constituição da mora foi devidamente encaminhada para o endereço aposto no contrato, conforme se vê nos IDs 16611852 e 166118158 dos autos de origem. Note-se que a notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível, conforme o Tema 1132/STJ, que a correspondência seja recebida. Dessa forma, a mora da parte agravante está devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais, correta a ordem de busca e apreensão. Confira-se o entendimento deste colendo TJDFT, conforme excerto do aresto a seguir transcrito: Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. (...) Julgado o Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), o STJ fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator p/ Acórdão, anotou em seu judicioso voto: "Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento', reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". Em razão do art. 927, III, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), para considerar hígida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor/apelado, constituindo-o em mora, a despeito do seu retorno porque "ausente". 9 (Acórdão 1794204, 07150061320238070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que não há nenhuma comprovação no sentido de que o agravante promoveu a correção de seu endereço perante a agravada, conforme alegado, mantendo-se hígida a notificação encaminhada para o endereço aposto no contrato. Com esses fundamentos, amparado no artigo 932, IV, b, do CPC, bem como no Tema 1132/STJ, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador